Tribunal: TCU
Processo: 021.939/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor de Helena Maria Cardoso de Souza. Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria do interessado em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Helena Maria Cardoso de Souza (XXX.589.025-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.939/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Helena Maria Cardoso de Souza (XXX.589.025-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.